Tribunal: STF
Processo: HC 227486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da Questão de Ordem na Petição 15.819/DF, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA.



    Em decorrência de investigação pela prática do crime de estupro de vulnerável durante vários anos e contra três vítimas, o paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, teve decretada em seu desfavor as seguintes medidas cautelares, nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal 83/DF: 



    a) suspensão da posse e restrição do porte de armas, suspendendo-se inclusive o porte funcional, inerente aos membros da Magistratura, devendo o investigado entregar na sede da Polícia Federal em Pernambuco a(s)arma(s) que eventualmente possua; 



    b) proibição de aproximação das ofendidas, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se limite mínimo de 300 (trezentos) metros distância entre estes e o investigado; 



    c) proibição de contato com as ofendidas, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;



    d) proibição de frequentar qualquer lugar onde estejam as ofendidas, seus familiares e testemunhas;



    e) afastamento de A DE M E L do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na forma do art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura e do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, inicialmente pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo de posterior renovação, se for o caso; 



    f) proibição de o investigado acessar ou frequentar o Tribunal de Justiça de Pernambuco, compreendido qualquer um de seus estabelecimentos judiciários ou dependências, inclusive salas virtuais, por meio de equipamentos eletrônicos, e de fazer uso de veículos, bens ou serviços disponibilizados pela Corte Estadual para os seus membros, bem assim de manter contato com os servidores, conforme art. 319, II e III, do Código de Processo Penal; 



    g) monitoração eletrônica do investigado, fixando-se perímetro de 300 (trezentos) metros de sua residência por onde possa transitar. 



    Posteriormente, (a) o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por quatro vezes; e (b) a Corte Especial do STJ, em Questão de Ordem apresentada pelo Ministro relator, manteve as medidas cautelares, prorrogando o afastamento da função pública imposta ao Desembargador, em acórdão assim ementado: 



                      QUESTÃO DE ORDEM



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES. AFASTAMENTO DE DESEMBARGADOR DO EXERCÍCIO DO CARGO PELO INTERREGNO DE 1 (UM) ANO. FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR DETERMINADOS LOCAIS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CARÁTER INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. PRORROGAÇÃO. CABIMENTO. 



    1. As medidas cautelares deferidas no processo penal demandam a comprovação de sua necessidade e adequação – aqui também considerada sua proporcionalidade -, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    2. Na fase investigatória, foram deferidas medidas cautelares com base na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, além I-) do afastamento do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco; II-) da proibição de o investigado acessar ou frequentar o Tribunal de Justiça de Pernambuco e manter contato com outros servidores; e III-) da monitoração eletrônica do investigado, fixando-se perímetro de 300 (trezentos) metros de sua residência por onde possa transitar. 



    3. As medidas de natureza pessoal deferidas com base na Lei 11.340/2006, consubstanciadas na suspensão da posse e restrição do porte de armas, manutenção de contato ou aproximação das vítimas, familiares ou testemunhas e frequência a locais onde estejam as vítimas, familiares ou testemunhas, destinam-se a coibir e prevenir fatos praticados no ambiente doméstico e familiar. Nesse sentido, considerando o contexto fático da prática dos atos imputados ao denunciado, mostram-se necessárias e adequadas à sua finalidade legal. 



    4. A Corte Especial do STJ deliberou acerca do afastamento do cargo de desembargador pelo prazo de 1 (um) ano de investigado pela prática de delitos de estupro de vulnerável. Transcorrido o prazo inicialmente determinado, mantêm-se inalteradas as circunstâncias fáticas que deram ensejo ao afastamento, bem como às demais medidas cautelares deferidas. 



    5. Malgrado as condutas não tenham relação direta com o exercício do cargo, a gravidade concreta das condutas recomenda o afastamento cautelar, na medida em que a continuidade do exercício das atividades pode causar embaraços à regularidade e confiabilidade da atividade jurisdicional no âmbito do Tribunal. 



    6. A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no caso em questão, além de considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas, demonstrando a necessidade e adequação de sua concessão e prorrogação. 



    7. Matéria a ser dirimida por questão de ordem suscitada perante a Corte Especial, que, segundo o art. 91, II, do Regimento Interno do STJ, independe de inclusão em pauta de julgamento. 



    8. Questão de ordem decidida pelo indeferimento da revogação das medidas cautelares e pela prorrogação do afastamento do denunciado do cargo de Desembargador pelo prazo de 1 (um) ano. 



    Nesta ação, a defessa alega, em suma: o Superior Tribunal de Justiça submeteu a petição defensiva como Questão de Ordem e referendou a renovação das medidas cautelares diversas à prisão perante a Corte Especial, bem como manteve o afastamento do ora Paciente do cargo de Desembargador por mais um ano. Considerando a inidoneidade dos fundamentos utilizados, bem como o excesso das medidas, impetra-se o presente habeas corpus. Destaca que (a) tratando-se de apurações ainda em curso, cujas imputações não possuem qualquer tipo de relação com o cargo exercido pelo ora Paciente, e, ainda, considerando a ausência de fundamentação ou indicação e elementos concretos que demonstrem o ‘justo receio’ do uso do cargo para práticas delitivas (exigência do inciso VI do art. 319 do CPP), torna-se evidente a desproporcionalidade e o não cabimento, no caso concreto, da medida de afastamento do cargo, que fora renovada por mais 01 (um) ano pela Corte Especial; e (b) também deve-se reconhecer a inidoneidade da medida de monitoramento eletrônico no caso concreto, considerando que a medida se tornou completamente excessiva e desconexa com o fim que almeja resguardar. [...] ainda que se admita a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, é imperiosa a revogação do perímetro de 300m da residência do ora Paciente, tendo em vista que a medida é completa desproporcional, inadequada e desnecessária, já que o monitoramento, por si só, é suficiente para manter a higidez das medidas protetivas e cautelares. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar: 



    - As medidas cautelares de afastamento do cargo público e de proibição de frequentar o Tribunal Estadual, considerando que, além de carecer de fundamento legal, as medidas são extremamente desnecessárias e inadequadas ao caso concreto, pois fundadas apenas em presunções e argumentos abstratos, restando ausente a existência de risco concreto à marcha processual;



    - a medida de monitoramento eletrônico, pois desnecessária, inadequada e desproporcional após o decurso de aproximadamente um ano, notadamente porque não foi aportado ao processo a ocorrência de tentativas de contatar as testemunhas e/ou vítimas, nem mesmo servidores do Tribunal, a denotar a ausência de risco na liberdade do ora Paciente. Subsidiariamente, requer ao menos que seja revogada a fixação de perímetro máximo de 300m da residência do ora Paciente, pois configura clara prisão domiciliar e sem fundamentação específica para tanto. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos II, III, VI e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do CPP, há possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou necessidade das medidas cautelares impugnadas nesta impetração: 



    Inicialmente, cumpre salientar que a prorrogação das medidas cautelares pode ser suscitada perante a Corte Especial por questão de ordem, que independe de inclusão em pauta, nos termos do art. 91, II, do Regimento Interno do STJ. 



    […]



    Na decisão que concedeu as medidas cautelares, o relator, após reconhecer que estava “demonstrado que os abusos aconteceram no ambiente doméstico e familiar e que as vítimas estavam em situação de vulnerabilidade por serem mulheres, o que atrai a incidência da Lei n. 11.340/2006” (e-STJ fls. 38), e transcrever o depoimento das vítimas às fls. 40/75, asseverou que: 



    Das passagens acima reproduzidas, depreende-se que as vítimas, em seus depoimentos, narraram abusos sofridos em diversas oportunidades, valendo ressaltar que, no tocante à menor M P G DA S, os fatos seriam recentes, remontando aos meses de fevereiro de 2020 a abril de 2021. 



    A especial gravidade das imputações, que teriam ocorrido em ambiente doméstico e familiar, decorrendo da convivência entre investigado e vítimas desde tenra idade e o tratavam como tio (maiores de idade) e como avô (menor de idade), associada à circunstância de que a mãe das ofendidas trabalhou por cerca de 18 (dezoito) anos na casa de A DE M E L, só deixando o emprego depois de tomar conhecimento dos supostos abusos sexuais, revelam a necessidade da imposição das medidas protetivas de urgência. 



    Isso porque, a par dos sérios e inegáveis traumas suportados pelas vítimas de violência sexual, os depoimentos prestados na audiência do dia 12.4.2022, véspera dos feriados de Páscoa, demonstram o constrangimento e o receio das ofendidas de sofrerem contato pelo investigado que, frise-se, possui inegável ascendência sobre elas e sua genitora, que trabalhou na casa da família por cerca de 18 (dezoito) anos (e-STJ fl. 75). 



    (...) 



    Desse modo, consoante requerido pelo Ministério Público Federal, são adequadas e necessárias no presente caso medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, I e III, a, b e c, da Lei n. 11.340/2006, suspendendo-se a posse e restringindo-se o porte de armas, inclusive o funcional, do investigado, proibindo-o de se aproximar das ofendidas, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se o limite de distância de 300 (trezentos) metros entre eles, proibindo-o de contatar as ofendidas, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e proibindo-o de frequentar qualquer lugar onde estejam as ofendidas, seus familiares e testemunhas. 



    2. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS 



    A privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado é excepcional, revestindo-se de legalidade quando baseada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A Lei n. 12.403/2011 reforçou o entendimento de que a constrição da liberdade deve ser empregada como última opção apta a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tanto que o Código de Processo Penal passou a dispor, no art. 282, § 6º, que a "prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 



    Logo, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso, quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. 



    No caso, não obstante se trate de crimes punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e sem olvidar a gravidade concreta das condutas imputadas ao investigado, que teria, ao longo de mais de uma década, abusado sexualmente de 3 (três) irmãs, filhas da funcionária que trabalhava em sua casa, as medidas cautelares diversas se mostram eficazes e suficientes para resguardar a ordem pública, impedindo a perpetuação das ações criminosas em apuração.” 



    [...]



    Foi determinada por decisão singular, posteriormente submetida ao referendum da Corte Especial, o afastamento do exercício do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. As razões que então justificaram a concessão da providência cautelar foram lançadas nos termos seguintes (e-STJ fls. 78/79 da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 83/DF): 



    Na espécie, não obstante os fatos em apuração não guardem relação direta com o exercício do cargo de desembargador ocupado pelo investigado, a gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na prática reiterada de crimes contra a dignidade sexual de crianças ao longo de uma década, recomenda o seu afastamento das funções judicantes, notadamente porque é 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, exercendo, ainda, a Presidência da Segunda Câmara Criminal, e acumulando a Presidência da Primeira Câmara Extraordinária Criminal, ou seja, há fundadas dúvidas de que possa exercer de forma legítima a judicatura, especialmente na área criminal, enquanto pesam contra si sérias imputações de delitos sexuais em face de menores. 



    Ademais, consoante os depoimentos prestados extrajudicialmente e antecipadamente em juízo pelas vítimas, há indícios de que o investigado e um servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco podem estar envolvidos na prática, em tese, de crimes relativos à pornografia infantil, notadamente dos delitos previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive valendo-se de equipamentos de informática do próprio Judiciário. 



    (...) 



    Desse modo, a possibilidade de o investigado e um servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco estarem envolvidos com pornografia infantil, inclusive valendo-se de sua relação profissional e utilizando-se de equipamentos da Corte, reforça a impossibilidade da manutenção do primeiro no exercício do cargo de desembargador.” 



    O contexto fático que serviu de suporte à adoção das medias restritivas impostas ao Réu remanescem incólumes, não havendo delonga desarrazoada no andamento do feito. Com efeito, como referido na decisão acima transcrita, malgrado não guarde relação com o exercício do cargo, a gravidade concreta das condutas imputadas ao denunciado recomenda que se mantenha a medida que lhe foi imposta. 



    Ocupar relevantes posições dentro daquela instituição, notadamente na área criminal, ao mesmo tempo em que responde pelo cometimento de crimes sexuais contra vulneráveis supostamente cometidos por longo período de tempo, revela a incompatibilidade do exercício do cargo de desembargador com a necessária exigência de legitimidade e respeitabilidade da atividade jurisdicional. 



    [...] 



    Ademais, o próprio denunciado requereu aposentadoria voluntária, cujo processo de concessão foi suspenso pelo relator nos autos da CauInomCrim n. 83/DF (e-STJ fls. 375/380), estando em fase de referendo pela Corte Especial (fls. 642/643 da APn n. 1.041/DF). 



    A medida de proibição de acesso ou frequência ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e de manutenção de contato com servidores, no presente caso, entremostra-se como corolário necessário da medida de afastamento do cargo de desembargador e encontra previsão expressa no art. 319, II e III do Código de Processo Penal. Aqui, uma vez mais, perdura o panorama fático que constituiu a base para o deferimento da medida, como ressaltado no seguinte excerto da decisão de fls. 80: 



    O art. 319, II e III, do Código de Processo Penal dispõe que são medidas cautelares diversas da prisão a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações, e a proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. 



    Na hipótese em exame, o fato de se tratar de crimes contra a dignidade sexual de menores atribuídos a um magistrado justifica as medidas em questão, pois, como bem salientado pelo Ministério Público Federal, o acesso privilegiado que o cargo de desembargador permite é um potencial facilitador para alteração de provas, elaboração de documentos e uso de autoridade pública para turbação da instrução e contato com outras autoridades. 



    Mas, mais do que isso, ao serem ouvidas, as vítimas declararam que o investigado mostrava fotos/vídeos pornográficos que, em tese, seriam compartilhados por um servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco chamado [E], sendo que, em consulta à página eletrônica da Corte Estadual, constatou-se que está lotado na 2ª Vice-Presidência, sob a chefia de A DE M E L, o servidor E B F, havendo razões para crer que, mantendo contato com ele ou com outros funcionários, possa continuar recebendo e compartilhando o material utilizado nas práticas sexuais com crianças, o que autoriza o deferimento das cautelares em questão. 



    É preciso ressaltar que, segundo a tese defensiva, a autoridade policial, após a busca e apreensão realizada não teria encontrado elementos que permitissem o reconhecimento da associação dos investigados – o denunciado e servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – com a prática de crime de pornografia infantil. Contudo, remanesce o argumento de que a natureza das funções exercidas pelo denunciado, o acesso irrestrito àquela Corte Estadual e contato com seus servidores constituem potencial facilitador de manipulação de provas, produção de documentos e contato com autoridades, de forma a perturbar a instrução processual. 



    Finalmente, verifica-se que a medida de monitoramento eletrônico foi imposta ao denunciado fixando-se perímetro de 300 (trezentos) metros de sua residência por onde possa transitar. 



    O monitoramento eletrônico constitui medida cautelar a ser imposta ao Réu se for possível garantir sua eficácia independente da prisão e encontra assento no art. 319, IX, do Código de Processo Penal: 



    [...]



    No caso em questão, entendeu-se pela necessidade da medida, com fundamento nos seguintes argumentos (e-STJ fl. 81 da Ação Cautelar Inominada Criminal n. 83/DF): 



    Diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao investigado, bem como do deferimento da proibição de contato com as vítimas e testemunhas, de acesso ou frequência ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e de contato com servidores do local, justifica-se a sua monitoração eletrônica, de modo a garantir o cumprimento das referidas cautelares e, especialmente, acautelar a ordem pública. 



    A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no presente caso, além de considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a tornar efetivas as demais medidas cautelares impostas. 



    [...]



    Assim, afora a determinação de afastamento do cargo de desembargador, as demais medidas adotadas no caso presente não apresentavam prazo para expiração ou renovação. Contudo, em todas elas, o mesmo conjunto fático que fundamentou a concessão das medias mantêm-se inalterado, motivo pelo qual não se apresentam, por ora, motivos para sua revogação. 



    Outro ponto a ser considerado é que há mais uma ação penal contra o denunciado, também atribuída a esta relatoria, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), por três vezes; artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada); artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência); e artigo 299, parágrafo único (falsidade ideológica de documento público majorada), c/c artigo 61, II, b (agravante por ter sido praticado para assegurar a ocultação e a impunidade dos delitos de posse ilegal de arma de fogo), ambos do Código Penal, com denúncia já oferecida pelo Ministério Público Federal, a qual aguarda a inclusão em pauta para a deliberação sobre seu recebimento (Ação Penal n. 1.051/DF). 



    [...] 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO das medidas restritivas anteriormente impostas ao denunciado, bem como PRORROGO o afastamento do exercício das funções desemprenhadas por A.M.L, com base no art. 29, da LOMAN e art. 319, VI, do CPP, pelo prazo de 1 (um) ano. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais; e monitoração eletrônica. 



    Na espécie, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas.



    No particular, o paciente, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, de quem se espera conduta irrepreensível na vida pública e particular (art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional), se mostra incompatível com a gravidade dos fatos apontados e com a natureza do crime de estupro de vulnerável, que lhe é imputado. 



    Além de a manutenção das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a acentuada reprovabilidade da conduta dirigida ao paciente, a reiteração delitiva é outro fato que não pode ser ignorado. Isso porque o STJ registra que há outra ação penal na qual o Ministério Público imputou ao paciente a prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por três vezes (art. 12 da Lei 10.826/2003), de posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de falsidade ideológica de documento público majorada (art. 299, parágrafo único, c/c art. 61, II, b, ambos do Código Penal). Ficou registrado, ainda: 



    Veja-se que uma das imputações atribuídas ao denunciado - artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) – decorre do eventual descumprimento de uma das medidas cautelares determinadas na Ação Cautelar Inominada Criminal n. 83/DF, consistente na “suspensão da posse e restrição do porte de armas, suspendendo-se inclusive o porte funcional, inerente aos membros da Magistratura, devendo o investigado entregar na sede da Polícia Federal em Pernambuco a(s) arma(s) que eventualmente possua” (e-STJ fl. 81). 



    Nesse contexto, a manutenção das cautelares é medida necessária e adequada não apenas para evitar o surgimento de oportunidades para a reiteração dos delitos, mas sobretudo em proteção ao relevante serviço público prestado pelo Poder Judiciário, cuja imagem, seriedade e credibilidade devem pairar acima de qualquer suspeita, em prol da segurança dos jurisdicionados, conforme bem destacado no acórdão ora impugnado. 



    Registre-se, por fim, que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente